Tribunal: TJMT
Processo: 1044176-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco, consolidando a posse plena do bem alienado fiduciariamente. A sentença ainda determinou a redução da tarifa de cadastro e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. No recurso, a apelante pleiteia, entre outros, justiça gratuita, nulidade de notificação extrajudicial, revisão contratual, indenização por danos materiais, morais, e lucros cessantes, além da aplicação de multa por alienação prematura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) Definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual constitui a mora do devedor;
(ii) Estabelecer se a ausência de apresentação da via original do título de crédito inviabiliza a ação;
(iii) Examinar se há abusividade nas cláusulas contratuais, incluindo a aplicação da Tabela Price e a capitalização de juros;
(iv) Avaliar a existência de danos materiais, morais, e lucros cessantes decorrentes da busca e apreensão do bem;
(v) Verificar se é cabível a aplicação de multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, por suposta alienação prematura do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato constitui a devedora em mora, ainda que a correspondência não tenha sido recebida diretamente pelo destinatário. O entendimento segue o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual é suficiente a prova do envio ao endereço contratual, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.
4. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) não é indispensável, salvo em casos de questionamento concreto sobre a regularidade ou duplicidade do título, o que não ocorre na hipótese. A cópia apresentada contém todos os elementos necessários para comprovar a relação jurídica.
5. Não há abusividade na aplicação da Tabela Price para amortização da dívida, tampouco na capitalização de juros expressamente pactuada, conforme precedentes do STJ e normativas aplicáveis (MP n. 2.170-36/2001 e Súmulas 381 e 541 do STJ). As cláusulas contratuais foram previamente aceitas e respeitam a legalidade.
6. A apelante não comprova os danos materiais alegados nem a relação direta entre os supostos prejuízos e a apreensão do veículo. Bem ainda, por fim restou apurado que eventual dano material ocasionado por supostas avarias no veículo, causados no ato da apreensão, recairiam ao banco, uma vez que consolidada a posse e propriedade plena do bem.
7. Da mesma forma, não há dano moral indenizável, uma vez que a busca e apreensão decorreu do inadimplemento contratual e foi realizada em conformidade com a lei.
8. A alegação de lucros cessantes carece de comprovação concreta de prejuízo efetivo.
9. Não se verifica alienação prematura do bem apreendido, o que inviabiliza a aplicação da multa de 50% do valor financiado, prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual indicado no contrato é válida para constituir o devedor em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
2. A apresentação da via original do título de crédito não é imprescindível para a instrução da ação de busca e apreensão, salvo demonstração de irregularidade específica.
3. A utilização da Tabela Price e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade.
4. O reconhecimento de dano material, moral ou lucros cessantes exige prova concreta, não bastando alegações genéricas ou hipóteses.
5. A aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 depende da efetiva alienação prematura do bem, o que não ocorreu no caso.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o, e art. 3o, §6o; MP 2.170-36/2001; CC, arts. 402 e 475; Súmulas 381, 541 e 566 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024; TJMT – Apelação n. 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023; STJ - REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9.8.2023, DJe de 20.10.2023; TJRS - Apelação Cível, No 50249388720158210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 07-06-2023; TJ-MT 10445141720208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022; TJ-MT 10287600620188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022; TJ-MT 10234142320208110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022; STJ - REsp n. 1.658.754/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018; e STJ, AgRg no Ag 707143/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010.
STJ, Tema 1.132; REsp 1.951.662/RS, Segunda Seção, j. 09.08.2023; AgInt no AREsp 2.707.328/SP, j. 09.12.2024; REsp 973.827/RS, j. 10.03.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044176-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SLAVIERO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 30.198.487/0001-20 (EMBARGANTE), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco, consolidando a posse plena do bem alienado fiduciariamente. A sentença ainda determinou a redução da tarifa de cadastro e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. No recurso, a apelante pleiteia, entre outros, justiça gratuita, nulidade de notificação extrajudicial, revisão contratual, indenização por danos materiais, morais, e lucros cessantes, além da aplicação de multa por alienação prematura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) Definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual constitui a mora do devedor;

(ii) Estabelecer se a ausência de apresentação da via original do título de crédito inviabiliza a ação;

(iii) Examinar se há abusividade nas cláusulas contratuais, incluindo a aplicação da Tabela Price e a capitalização de juros;

(iv) Avaliar a existência de danos materiais, morais, e lucros cessantes decorrentes da busca e apreensão do bem;

(v) Verificar se é cabível a aplicação de multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, por suposta alienação prematura do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato constitui a devedora em mora, ainda que a correspondência não tenha sido recebida diretamente pelo destinatário. O entendimento segue o Tema 1.132 do STJ, segundo o qual é suficiente a prova do envio ao endereço contratual, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.

4.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) não é indispensável, salvo em casos de questionamento concreto sobre a regularidade ou duplicidade do título, o que não ocorre na hipótese. A cópia apresentada contém todos os elementos necessários para comprovar a relação jurídica.

5.

Não há abusividade na aplicação da Tabela Price para amortização da dívida, tampouco na capitalização de juros expressamente pactuada, conforme precedentes do STJ e normativas aplicáveis (MP n. 2.170-36/2001 e Súmulas 381 e 541 do STJ). As cláusulas contratuais foram previamente aceitas e respeitam a legalidade.

6.

A apelante não comprova os danos materiais alegados nem a relação direta entre os supostos prejuízos e a apreensão do veículo. Bem ainda, por fim restou apurado que eventual dano material ocasionado por supostas avarias no veículo, causados no ato da apreensão, recairiam ao banco, uma vez que consolidada a posse e propriedade plena do bem.

7.

Da mesma forma, não há dano moral indenizável, uma vez que a busca e apreensão decorreu do inadimplemento contratual e foi realizada em conformidade com a lei.

8.

A alegação de lucros cessantes carece de comprovação concreta de prejuízo efetivo.

9.

Não se verifica alienação prematura do bem apreendido, o que inviabiliza a aplicação da multa de 50% do valor financiado, prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual indicado no contrato é válida para constituir o devedor em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

2. A apresentação da via original do título de crédito não é imprescindível para a instrução da ação de busca e apreensão, salvo demonstração de irregularidade específica.

3. A utilização da Tabela Price e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade.

4. O reconhecimento de dano material, moral ou lucros cessantes exige prova concreta, não bastando alegações genéricas ou hipóteses.

5. A aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69 depende da efetiva alienação prematura do bem, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o, e art. 3o, §6o; MP 2.170-36/2001; CC, arts. 402 e 475; Súmulas 381, 541 e 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024;
TJMT – Apelação n. 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023;
STJ - REsp
n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9.8.2023, DJe de 20.10.2023; TJRS - Apelação Cível, No 50249388720158210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 07-06-2023;
TJ-MT 10445141720208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022; TJ-MT 10287600620188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022; TJ-MT 10234142320208110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022; STJ -
REsp n. 1.658.754/PE
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018; e STJ, AgRg no Ag 707143/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010.

STJ, Tema 1.132; REsp 1.951.662/RS, Segunda Seção, j. 09.08.2023; AgInt no AREsp 2.707.328/SP, j. 09.12.2024; REsp 973.827/RS, j. 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Slaviero Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A,
para consolidar de forma definitiva, nas mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular e determinar, na fase de prestação de contas, a observância da redução da tarifa de cadastro ao valor de R$ 1.490,24, com abatimento do montante pago à maior, no saldo em aberto. Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, pugna a apelante pela
concessão da gratuidade da justiça.

Em sede de preliminar,
alega a ausência de requisito indispensável à ação de busca e apreensão. Para tanto, argumenta a nulidade da notificação extrajudicial e a falta de apresentação da via original do título de crédito.

No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, a abusividade do contrato e a indenização por danos materiais, pelas avarias no veículo, causadas no cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Argui a cobrança abusiva de juros capitalizados e irregularidade no uso da Tabela Price.

Pondera que comprovado o dano material (desacoplação das carretas carregadas realizada de forma inadequada - avarias no radiador e na suspensão dianteira do caminhão, bem como, acessórios, que não compõem o contrato de financiamento - kit hidráulico e rastreador). Diante disso, pede a indenização pelos danos materiais.

Requer a aplicação de multa de 50% do valor financiado, nos termos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, em razão da alienação prematura do bem.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 230635811. Aduz a ausência de recolhimento do preparo recursal. Impugna a concessão da gratuidade. Refuta os argumentos do apelo e pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminares)

Eminentes pares:

No tocante ao pedido de justiça gratuita, vê-se que indeferido na decisão de id 245477164. Tendo a apelante pugnado pelo parcelamento do preparo foi deferido, conforme id 249998181.

Assim, passo à análise das preliminares arguidas.

Em sede de preliminar,
alega a apelante a ausência de requisito indispensável à ação de busca e apreensão.

Para tanto, aduz a nulidade da notificação extrajudicial, defendendo que esta não chegou ao endereço fornecido no contrato, o qual é válido e funcional, sendo local onde a empresa recebe correspondências de diversos órgãos públicos e privados.

Invoca o princípio do "distinguishing", argumentando que o caso concreto não se enquadra ao Tema 1.132 do STJ.

Sem razão a apelante.

Com efeito, a notificação acostada, id 230635669, foi devidamente enviada ao endereço indicado pela requerida/apelante no ato da contratação, que constou no contrato, objeto da discussão.

Desta forma, inexistindo qualquer irregularidade na notificação, prestou-se a constituir a requerida em mora.

Sobre a matéria, o entendimento sedimentado no Tema 1.132, em recurso repetitivo, pacificado pelo STJ, que possui característica vinculativa, e, portanto, deve ser seguida pelos tribunais pátrios, é no sentido de que:
“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (
AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019).

Portanto, compreende-se que, para fins de caracterização da mora, mostra-se necessária a notificação do devedor por meio de carta com aviso de recebimento - AR remetida para o endereço informado no contrato, não se exigindo a assinatura do destinatário, em conformidade com o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto 911/69.

Desta feita, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Enfatiza-se que, apesar das alegações da apelante de que a correspondência (id 230635669), não chegou ao endereço fornecido no contrato, que defende ser válido e funcional, ainda assim serviu para comprovar a mora.

Portanto, descabida a realização do ‘distinguishing’ no caso concreto, uma vez a notificação foi corretamente enviada ao endereço indicado no contrato.

Ademais, ressalta-se que a ausência de entrega da notificação, por inconsistências no endereço informado pela parte quando da contratação, não pode recair perante o apelado, que cumpriu com os preceitos necessários, a fim de efetivar a constituição em mora.

De modo que a correta indicação dos dados/endereço no ato da contratação, constituem-se responsabilidade da parte emitente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 2o – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial. Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância. Há de ser deferida a gratuidade de justiça à parte, se a sua insuficiência de recursos financeiros restou devidamente comprovada nos autos. (TJ/MT - AI: 10093848420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9.8.2023, DJe de 20.10.2023)

Ainda em sede de preliminar, a fundamentar a alegada ausência de requisito indispensável à ação de busca e apreensão, argumenta a apelante, a falta de apresentação da via original do título de crédito.

Afirma que estritamente necessária a apresentação da via original do título de crédito, que ausente impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

No entanto, tem-se que a
cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

O que não é o caso dos autos.

Com efeito, da análise detida da cédula (id 230635668), vê-se que apresenta expressa e inequivocamente todos os elementos constitutivos da existência do negócio jurídico, tornando incontroversa a relação entabulada entre as partes e suas competentes características.

Ademais, na forma do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo cobrado/executado em duplicidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

Diante disso,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
Slaviero Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda
, contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, movida pelo
Banco Volkswagen S/A
, que tramitou na 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Na petição inicial narrou o banco que celebrou contrato de financiamento de
bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 48334510 (id 230635668), firmado entre as partes em 06/10/2022, oriundo da proposta de n° 10241609, por meio do qual concedeu à parte requerida/apelante um crédito no valor total de R$ 784.706,00, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 55 parcelas fixas mensais R$ 21.399,79.

Esclareceu que em garantia às obrigações assumidas, o fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem: "VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 29.520 METEOR 6X4, CHASSI 9539B8TJ7PR202162, PLACA RRT0F68, RENAVAM 1326030180, COR BRANCO, ANO 2022/2023, MOVIDO À DIESEL".

No entanto, a requerida deixou de adimplir as parcelas do contrato, a partir da vencida em 04/09/2023, ensejando o ajuizamento da ação, com o objetivo de reaver o bem dado em garantia.

Distribuída a ação em 21/11/2023, restou deferida a liminar de busca e apreensão, conforme decisão de id 230635690.

O veículo foi apreendido, conforme auto de busca, apreensão e depósito de id 230636156. Ato contínuo, restou realizada a citação da parte requerida (id 230636156 – pág. 04).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (id 230636169).

Em sua defesa, alegou preliminarmente a nulidade da constituição em mora. No mérito, aduziu a abusividade do contrato, especificamente no período de normalidade, ocasionando a descaracterização da mora. Questionou a incidência de tarifa abusiva (tarifa de cadastro), juros remuneratórios acima da média, capitalização indevida e a utilização de tabela Price, o que onerou excessivamente o contrato.

Ainda no mérito da contestação, arguiu a ocorrência de irregularidades na apreensão do veículo, que defendeu se tratar de conduta ilícita, que causou danos ao bem, bem como, a perda da carga transportada, ensejando pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Por fim, requereu a indenização por danos morais.

Pela decisão de id 230635732 analisou o Juízo singular a questão levantada sobre a constituição em mora, entendendo pela regularidade da notificação enviada e, por conta disso, indeferiu o pleito de restituição do bem.

Intimado, o banco apresentou impugnação à contestação (id 230635745).

A sentença, ora recorrida, julgou
procedente a busca e apreensão do veículo (
Volkswagen 29.520 Meteor
), alienado fiduciariamente por contrato de financiamento celebrado entre as partes em 06/10/2022.

Vê-se que o fundamento central da sentença foi a presunção de validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, conforme entendimento do Tema 1.132 do STJ, mesmo diante da devolução da notificação pelos Correios com a alegação "não existe o número".

Inconformada a requerida interpôs recurso.

Em síntese, a apelante pleiteia o reconhecimento de sua incapacidade financeira, pede a concessão de justiça gratuita, alega, em sede de preliminar, a ausência de requisito indispensável à ação de busca e apreensão (nulidade da notificação extrajudicial e a falta de apresentação da via original do título de crédito). Bem como, pugna pela revisão do contrato e a indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Superadas as questões da gratuidade da justiça e das preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

No que concerne à alegação de abusividade das cláusulas e pedido de
revisão do contrato
, tem-se que o pleito não merece guarida.

De início, trata-se de questionamento do
contrato de financiamento em alienação no 48334510, oriundo da proposta de n° 10241609, celebrado em 06/10/2022, no valor de R$ 784.706,00, cujo objeto foi dado em garantia – veículo Marca Volkswagem, Modelo 29.520 METEOR, Placa RRT 0F68 e Renavam 1326030180 (contrato apresentado junto ao id 230635668).

No contexto, é necessário destacar que
a parte deve especificar as cláusulas que entende serem abusivas, a fim de que possa o julgador se pronunciar, conforme Súmula 381 do STJ:
“nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Assim, argui a apelante a cobrança abusiva de juros capitalizados e irregularidade no uso da Tabela Price.

No que tange ao
método de amortização
aplicado, em que pede a apelante a substituição do sistema Price, por supostamente ser o método mais oneroso, não há como acolher a tese da apelante.

O sistema de amortização da Tabela Price ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela Price é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo esta a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela Price não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende reforçar que a aplicação da Tabela

Price,

por si s
ó
, n
ã
o constitui capitaliza
çã
o de juros e a sua utiliza
çã
o para corre
çã
o do saldo devedor n
ã
o induz
à
pr
á
tica de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”

(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Ademais, sabe-se que o sistema SAC é um sistema de amortização constante e constitui sistema análogo à Tabela Price,

m
é
todo cient
í
fico de amortiza
çã
o.

Portanto, não existe ilegalidade na contratação pela Tabela Price.

Nesse sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – REGISTRO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RESP 1.826.463/SC – PERMITIDA APENAS A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DESCARACTERIZADA – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal. (TJ-MT 10445141720208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

A propósito:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. (...) Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. (...) (TJ-MT 10234142320208110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. LICITUDE DA TABELA SAC. POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A interpretação das cláusulas contratuais é matéria unicamente de direito, razão pela qual a documentação anexada nos autos é suficiente para a solução do litígio, sendo desnecessária a dilação probatória. INOVAÇÃO RECURSAL. Não foi requerido na petição inicial, pelo apelante, o recálculo dos encargos pagos sobre as prestações em atraso, indicando inovação recursal. Impossibilidade de apreciação. DO MÉRITO. A utilização da Tabela SAC em contratos do sistema financeiro como método de amortização é lícita, desde que expressamente pactuada entre as partes. O artigo 5o, inciso III, da Lei 9.514/97, autoriza de maneira expressa a capitalização dos juros nas operações de financiamento imobiliário. Diante da inexistência de abusividade no contrato, não há falar em repetição dos valores pagos a mais. Manutenção da sentença. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação Cível, No 50249388720158210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 07-06-2023).

No que se refere à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Portanto, não merece acolhimento o p
edido de descaracterização da mora.

Com efeito, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)

descaracteriza a mora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).

Nesse sentido, para que seja constatada a descaracterização, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

O que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, não se constata a abusividade alegada, de maneira que deve ser mantido o contrato nos moldes contratados.

Importante ressaltar que com razão o Juízo singular em indeferir a restituição do bem, uma vez que foi efetuado o depósito nos autos tão somente das parcelas em atraso.

Na continuação, pleiteia ainda a apelante a indenização por danos materiais, em razão das avarias no veículo, causadas no cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Pondera que restou devidamente comprovado o dano material (desacoplação das carretas carregadas realizada de forma inadequada - avarias no radiador e na suspensão dianteira do caminhão, bem como, acessórios, que não compõem o contrato de financiamento - kit hidráulico e rastreador).

Apesar dos argumentos, sem razão a apelante.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do auto de busca, apreensão e depósito (id 230636156), a ocorrência de dano no radiador do veículo, ocasionada no ato de acoplar o guincho:

Apesar da situação noticiada pelos oficiais de justiça, vê-se que descabida a indenização da apelante por danos materiais.

Com efeito, eventuais danos causados no veículo apreendido, durante o ato de apreensão, invariavelmente recairiam perante a Instituição Financeira apelada, uma vez que o bem retornou à sua posse e propriedade plena.

Desta forma, apura-se que não houve purga da mora da integralidade devida, capaz de ensejar a restituição do bem à parte devedora, ora apelada.

Assim, ainda que tivesse sido efetiva e devidamente comprovado o dano ou avaria causada no veículo durante a apreensão, bem como, restasse constatada e delimitada a extensão do dano, esta não recaiu ou prejudicou a apelante.

Nesse contexto, sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar, a apelante deveria demonstrar a existência de ação ou omissão, do resultado e do nexo causal entre ambos.

Diante disso, ausente um dos elementos, qual seja, o resultado (o efetivo prejuízo patrimonial suportado), deve ser rejeitado o pleito indenizatório.

No mesmo sentido, não deve prosperar o pleito indenizatório por danos morais.

Com efeito, embora afirme a apelante a perda da carga de adubo, esta, se efetivamente ocorreu, que não restou comprovado nos autos, não se deu por conta da apreensão do bem, mas por desídia da própria apelante.

Por certo, a apreensão ocorreu apenas do caminhão, desta forma, a carga, quando descarrilhado o semirreboque ficou aos cuidados da apelante, sendo, portanto, de sua responsabilidade o cuidado.

Ademais, apura-se da própria certidão de apreensão que imediatamente após a apreensão do bem, foi o representante do polo passivo (Sr. Jackson Francisco Slaviero) comunicado, tendo comparecido ao local para exarar ciência no rosto do mandado a fim de efetivar a citação, de maneira que tomou ciência inequívoca da carga transportada.

Ainda, impende destacar que presentes os pressupostos e requisitos da busca e apreensão, deve ser verificada a regularidade da medida e, por isso, confirmada a procedência da ação.

Em pese a arguição de constrangimento, supostamente causados pela apreensão do bem, esta se deu justamente em razão da inadimplência do contrato. E, nesse sentido, toda ocorrência posterior, por exemplo da narrada impossibilidade de cumprimento de serviços contratados, nota-se que foram comprometidos devido ao descumprimento do contrato.

Nesse sentido, os lucros cessantes postulados não devem ser arcados pela Instituição Financeira, que no caso dos autos não os causou.

Nos termos do art.
475
do
CC
,
“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

A norma do art.
402
do
CC
dispõe que,
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Ao comentar sobre o referido artigo, Márcio de Camargo S. leciona que
“Perdas e danos são a indenização pecuniária imposta ao devedor que não cumpriu a obrigação total ou parcialmente”
, bem como que
“O dano emergente e o lucro cessante devem ser devidamente comprovados pelo credor na ação de indenização.”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pg. 356).

O art. 403 destaca que
, “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos
efetivos
e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.

Conforme entendimento do STJ, “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta
.” (
REsp n. 1.658.754/PE
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

Também é entendimento da Corte Superior de que, “
Nulidade, por dispensa de ouvida de testemunhas, inexistente, quando não haveria nada que a prova testemunhal pudesse acrescentar ao conhecimento dos fatos trazidos a julgamento, já considerados no decorrer do julgado em sentido harmônico com o julgamento”
(
REsp n. 1.349.894/SP
, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 11/4/2013.).

Assim, além de não ter sido o banco o causador da situação, não existe nos autos qualquer demonstração pontual por parte da apelante de onde teria sido afetada nos seus lucros cessantes.

Sabe-se que a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes exige a efetiva comprovação da perda dos lucros, não bastando o mero argumento que existiram, ou seja, não é possível a condenação por danos hipotéticos.

Por fim, apesar das alegações da apelante, não há dano moral a ser indenizado.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Diante do quadro fático, não se apura a alienação prematura do bem, razão pela qual segue rejeitado o pedido de aplicação de multa de 50% do valor financiado, nos termos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

A propósito:

APELAÇÃO. EVICÇÃO COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MÁQUINA OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO A CORROBORAR O ALEGADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. 1- “A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.” (REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.). 2- Documentalmente, o processo está escasso de propostas perdidas, de cancelamento de contratos, de devolução de dinheiro, dentre outros documentos que trariam, contabilmente falando, precisão quanto ao que deixou de lucrar. 3- O art. 227, Parágrafo único, do CC, é claro ao estabelecer que, “Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”. 4- Deve-se comprovar dano à honra, à imagem, à dignidade, e a frustração na compra de um bem, devidamente ressarcido neste momento, com juros e correção monetária, em operação comercial, não gera dano moral compensável. (
TJ-MT 10287600620188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022
)

Diante disso, não merece reparo a sentença.

Para fins de esclarecimento, visto que omisso na sentença, anote-se que os valores depositados nos autos (id 230635720 e id 230635721), recolhidos a título de pagamento das parcelas em atraso, devem ser liberados em favor do banco credor, na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante, para o percentual de 12% (quinze por cento), do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025